Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-55.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-55.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 028.738.799-20 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 913.321.411-53 (EMBARGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO CMN NÃO AFASTA DEVER DE INFORMAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pela instituição financeira
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do consumidor
, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário por ausência de indicação da taxa diária, determinando a extinção da ação de busca e apreensão, devolução do bem e afastamento da cobrança de tarifa de avaliação de bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) e à legislação aplicável à capitalização de juros; e (
ii
) analisar se o
acórdão violou entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da capitalização inferior ao período anual.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, limitando-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou revisão do julgamento com base em inconformismo da parte.

O acórdão embargado analisou expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, reconhecendo sua admissibilidade em tese, desde que pactuada de forma clara, o que não ocorreu no caso concreto, em razão da omissão da taxa diária no contrato.

A competência regulatória do CMN não afasta o dever das instituições financeiras de assegurar ao consumidor informações claras, conforme a legislação consumerista.

O fundamento da abusividade reconhecida decorre da ausência de informação clara e adequada, e não da ilegitimidade genérica da capitalização diária, conforme precedentes do STJ.

O acórdão embargado apreciou os dispositivos legais suscitados, restando preenchido o prequestionamento para eventual interposição de recursos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação e justifica o reconhecimento de abusividade da cláusula.

2
.
A competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentar operações
financeiras não exime os bancos do dever de transparência contratual perante o consumidor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO
ITAUCARD
S.A
.

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Claudiomiro Bernardo dos Santos
.

Em suas razões, a instituição financeira alega que o acórdão foi omisso quanto à competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como sobre a previsão legal de
pactuação
livre estabelecida no artigo 28, § 1o da Lei n. 10.931/2004, 1o e 4o,
IX
da Lei 4.595/1964 e 1o ao 5o do Decreto 22.626/33.

S
ustenta
, ainda,
que a questão da legalidade da capitalização já se encontra superada desde a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, que a admite com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Menciona
, também,
o entendimento do STJ, em julgamento de repetitivo (
REsp
973.827/RS), bem como a Súmula no 539 do STJ, que reconhecem a permissão da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.

Aduz ainda que a Lei 4.595/1964 atribui ao CMN a competência para
regulamentar juros
e encargos em operações bancárias, e que a Lei 10.931/2004 garante aos contratantes a estipulação de capitalização de juros, inclusive sua periodicidade de incidência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
282438867
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se
de embargos de declaração opostos por
BANCO
ITAUCARD
S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Claudiomiro Bernardo dos Santos
,
para

reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem especificação da taxa diária e, por conseguinte, declarar extinta a ação de busca e apreensão com a determinação de devolução do bem
, e, ainda,
afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem.

Em síntese,
a Embargante alega
omissão quanto à
competência exclusiva do CMN para regular a matéria e previsão legal para
pactuação
livre dos encargos em Cédulas de Crédito Bancário.

Diante disso,
requer
o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e
prequestionar
os dispositivos legais citados, possibilitando a interposição dos recursos cabíveis.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer omissão no aresto
impugnado apta a ensejar o acolhimento do recurso
.

Com efeito, o v. acórdão objurgado
abordou expressamente a questão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, reconhecendo sua admissibilidade em tese, desde que expressamente pactuada.

Neste ponto, cumpre ressaltar que
o fundamento central da decisão não foi
a
impossibilidade genérica de capitalização com periodicidade inferior a um ano,
mas sim a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros no contrato específico analisado, o que configura abusividade conforme entendimento do STJ.

Como se extrai do acórdão, "
embora o contrato mencione a capitalização diária dos juros e especifique as taxas mensal e anual, há abusividade parcial na cláusula contratual, pois é omisso quanto à taxa diária aplicada
".

O julgado prossegue afirmando que "
a ausência dessa informação configura uma violação ao direito do consumidor à informação clara e adequada sobre o serviço contratado
".

Portanto, não se discutiu a possibilidade abstrata de capitalização em periodicidade inferior a um ano, que já se encontra pacificada na jurisprudência,
mas sim a falha informacional específica do contrato em análise, que
,
embora tenha previsto sua capitalização diária
,
não indicou a taxa diária de juros
.

No que concerne à afirmação de prolação de decisão contrária ao entendimento adotado pela colenda Corte Superior,
consigne-se que
o
acórdão embargado citou
recente
precedente do STJ
(
AgInt
no
REsp
2
.
024
.
575/RS), segundo o qual há "
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
".

No que tange às demais questões suscitadas pela Embargante, cumpre
registrar
que

a jurisprudência tem firmado entendimento de que a competência regulatória do CMN não afasta o dever das instituições
financeiras de observarem os direitos básicos dos consumidores
, razão pela qual não constitui
óbice à intervenção do Poder Judiciário
,
acaso
instada a interceder, sobretudo se
verificada onerosidade excessiva
ao consumidor, parte vulnerável da relação então estabelecida.

Destaca-se:

“[...]
Por fim, quanto à omissão em relação à "competência do CMN para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional e previsão legal de
pactuação
livre prevista nos artigos
28
,
§ 1o
da Lei n.
10.931
/2004", tenho que não tem impacto na decisão embargada e nem foi alegada em sede de contrarrazões, razão pela qual sequer merece ser tratada no acórdão embargado.
[...]”
(
TJ
MG
,
EDCiv
4506218
-
42
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
j.
12/02/2025)

“[...]

Depreende-se que a parte busca nova apreciação do
recurso
de Agravo de Instrumento, especialmente quanto à cobrança de juros capitalizados diariamente, ao argumento de que não houve enfrentamento à questão da competência do CMN para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional e de que
há expressa
previsão da cobrança dos juros capitalizados.

Primeiro que a questão da competência não altera o entendimento estampado no acórdão; segundo que o acórdão abordou a matéria afeta à permissão da capitalização diária, desde que prevista a taxa diária, o que não consta no contrato.
[...]”
(
TJ
MG
,
EDCiv
4358214
-
63
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
j.
19/02/2025)

“[...]

A competência do CMN para regulamentação financeira não exime as instituições financeiras de observarem os direitos dos consumidores.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou a possibilidade de capitalização diária de juros, desde que haja informação expressa e transparente sobre a taxa aplicada (
REsp
1 .826.463/SC). No caso, a ausência de cláusula contratual clara e acessível sobre o numerário violou o dever de informação e a boa-fé objetiva.
[...]
” (
TJ
PR
,
EDCiv

0000215
-
06
.
2025
.
8
.
16
.
0025
, j. 07/04/2025
)

Com efeito,
além de
ter abordado
explicitamente a matéria afeta à permissão da capitalização diária (desde que a taxa praticada esteja prevista de forma expressa), a
decisão não questionou a possibilidade abstrata de capitalização em periodicidade inferior a um ano, mas sim a ausência de transparência quanto à taxa diária específica.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha abordado explicitamente a competência do CMN, tal discussão não alteraria o resultado do julgamento, pois
a competência regulatória não afasta o dever de informação clara e adequada ao consumidor
, que é o fundamento central do acórdão embargado.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade,
postergar o andamento processual
e a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a
estreita
via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, os embargos de declaração não
comportam
provimento, servindo apenas como manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
Banco
Itaucard
S.A
.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025